Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-47.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ALCANTARA DE FREITAS - CPF: 060.568.951-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DA ACUSAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DO CRIME DEMOSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM APREENDIDO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a autoria do crime, por meio da apreensão do bem na posse do acusado, bem como a materialidade delitiva na prova da adulteração do Número de Identificação Veicular – NIV, imperioso a condenação no incurso previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que julgou improcedente a ação penal, absolvendo
Ricardo Alcântara de Freitas
, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do CPP, em razão da fragilidade probatória contida nos autos.

O inconformismo do Ministério Público consiste na inobservância pelo juízo
a quo
das provas juntadas aos autos, que demonstram a materialidade delitiva e a autoria pelo acusado, no incurso do artigo 180,
caput,
do Código Penal, já que restou comprovado que se encontrava na posse da motocicleta adulterada.

Manifestou-se em contrarrazões a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentando pela prevalência da decisão (Id nº 149533999).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 156140156, opinou pelo provimento do recurso de apelação, para julgar procedente a denúncia e condenar Ricardo Alcântara de Freitas pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na absolvição do acusado na prática do incurso do artigo 180,
caput,
do Código Penal (receptação).

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, está demonstrada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência 2020.83245, do laudo pericial e dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal, bem como a autoria do acusado, que se encontrava na posse do bem adulterado.

Extrai-se dos autos que no momento que o acusado pilotava a motocicleta CBX200, avistou Policiais Militares que faziam abordagem em via pública e saiu em fuga em alta velocidade, o que motivou o início da perseguição.

Quando os Policiais o alcançaram verificaram a adulteração na motocicleta e, portanto, o conduziu a Delegacia. Aliás, vejamos a narrativa da testemunha na fase do inquérito policial, mantida durante a audiência de instrução,
in verbis
:

“(...)
Esta equipe ao realizar abordagem a 5 indivíduos suspeitos no residencial magnólia, sendo 4 masculino e um feminino, percebemos a aproximação do suspeito citado em uma motocicleta de cor preta, e o mesmo ao perceber a presença da equipe, retornou rápido e saiu em alta velocidade, neste momento dois integrantes da equipe policial iniciou o acompanhamento do mesmo, sendo abordado na av. Daniel clemente, enfrente ao mercado avenida, ao fazer a verificação do veiculo do mesmo, notou-se que havia sinais de adulteração, sendo que a motocicleta se tratava de uma honda cbx200 strada de cor preta, de placa jzb-5566 contudo a mesma estava com motor de uma titan 160 fan e que a numeração do motor citado estava com a numeração raspada, diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado a 1ª dp para providencias cabíveis(...)” (Id 149533914)

Por outro lado, o acusado informou na Delegacia que havia adquirido a motocicleta através do Facebook por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e alega que não possuía conhecimento sobre a alteração do sinal identificador do motor. Vejamos:

“
QUE não possui advogado constituído. Em meados de janeiro de 2020 adquiriu a motocicleta HONDA CBX200 STRADA de cor preta no MERCADÃO no facebook pelo valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pois estava com documento atrasado. Que comprou a motocicleta com intenção de se locomover para o seu trabalho. Que no momento da compra, chegou a placa da motocicleta e não verificou nenhuma irregularidade. Que tinha conhecimento que o motor da motocicleta havia sido trocado, mas não sabia que estava com sinal identificador adulterado. Que após a compra, ao trocar o óleo da motocicleta foi informado pelo mecânico que o motor estava aparentemente remarcado. Que o declarante tentou devolver a motocicleta, ligando para o vendedor, mas não conseguiu falar. Que não possui o número de celular do vendedor. Que continuou rodando com a motocicleta, até que foi abordado pela MOTO GARRA da Polícia Militar, tendo a motocicleta conduzida para a delegacia de polícia.” (Id 149533920)

Registra-se que o acusado permaneceu em silencio durante a sua oitiva em audiência de instrução e, embora tenha sustentado que adquiriu de forma lícita o veículo, sequer juntou comprovantes que confirmem tal alegação.

Com efeito, sobre a receptação é necessário registrar, que a sua prática tem por pressuposto indispensável à ocorrência de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário. Vejamos o que dispõe o tipo penal,
in verbis:

Receptação

“Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Nesse contexto, restou devidamente demonstrado nos autos que o acusado possuía ciência da origem ilícita da motocicleta adquirida.

A uma, porque supostamente adquiriu em local diverso do comum, através da rede social do Facebook, por um valor inferior ao de mercado, qual seja R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pois estaria com o documento atrasado, o que já salta os olhos as irregularidades;

A dois, porque não tem nenhuma comprovação da transação acima descrita, sequer soube informar o nome do comprador e seu contato;

A três, porque informa que levou a um mecânico para trocar o óleo quando foi informado de uma adulteração no motor, evidenciando, assim, sua ciência de produto ilícito;

Aliás, a corroborar com a adulteração do motor, ficou constatado por meio do Laudo Pericial Criminal realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC que o Número de Identificação Veicular (NIV) encontrava-se adulterado,
in verbis:

“Em face de todo exposto, conclui o Perito que o Número de Identificação Veicular (NIV) encontra-se adulterado e o Número de Série do Motor encontra-se suprimido por ação de um objeto contundente aliado à força física.

Mesmo tendo efetuado os tratamentos físicos e químicos necessários e utilizado os instrumentos ópticos convenientes, não foi possível revelar os sequenciais originais de ambos os identificadores” (Id n 149533933)

A quatro, porque fugiu em alta velocidade no momento em que avistou que na rua em que passaria estava ocorrendo abordagem policial.

Assim, não há dúvidas de que o réu adquiriu em provei próprio coisa que sabia ser produto de crime, configurando a materialidade, autoria e tipicidade do delito de receptação.

Ademais, frisa-se que o acusado foi encontrado na posse do produto criminoso e, portanto, competia a ele comprovar a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

Aliás, “
É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.), o que o apelado não se desincumbiu.

Ao contrário, a conduta do acusado em fugir quando avistou os policiais, o valor que supostamente comprou a motocicleta, sem qualquer comprovação concreta de transferência ou contato do vendedor, tal como a sua própria afirmação de que verificou a adulteração no motor confirmam sua ciência de um produto ilícita.

A corroborar tal entendimento decisão já lançada por essa Câmara
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART. 180, § 3.º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – MERA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU, SEM INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DA REMARCAÇÃO DOS SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO - APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstraram o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do bem, especialmente a ausência de documentos e a sua dedicação ao cometimento de crimes, tornando impossível tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

2. Com relação ao crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, mantém-se os termos da sentença absolutória, em prestígio ao aforismo in dubio pro reo, pois inexistem provas para demonstrar que o réu foi o responsável pela troca das placas do veículo automotor de origem espúria.

Apelos conhecidos e desprovidos.” (N.U 0007570-18.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA – 2. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA DA AUTORIA EVIDENCIADA – PROCEDÊNCIA - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Receptação quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, bem como a apreensão da motocicleta de origem ilícita com o Apelante, deixam evidente que ele adquiriu/conduziu coisa que sabia ser produto de crime.

2.

Não é prova de autoria delitiva a prisão em flagrante do Apelante conduzindo veículo adulterado e, inexistindo nos autos prova de ser ele o autor da adulteração veicular, a absolvição do crime previsto no art. 311, caput, Código Penal é medida impositiva.” (N.U 0003461-97.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (destaquei)

Portanto, imperiosa a reforma da sentença, com a condenação do apelado no incurso do artigo 180,
caput
, do CP.

Assim, passo a análise da
dosimetria da pena
.

A pena prevista para o crime de receptação simples é de 1 a 4 anos de reclusão.

Com efeito, é prudente destacar que as
circunstâncias judiciais
, previstas no Código Penal, em seu artigo 59, são a) de natureza subjetiva: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do delito; b) de natureza objetiva circunstâncias: consequências do crime, comportamento da vítima.

Na hipótese, verifica-se que a conduta do acusado foi típica do tipo penal, não se evidenciando nenhuma violência, grave ameaça, tampouco más antecedentes ou circunstâncias negativas que justificam a majoração na primeira fase de uma pena mais gravosa. Portanto,
fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto à segunda fase das
circunstâncias processuais
não há atenuantes, tampouco agravantes, do mesmo modo, não se verifica
causas de aumento e diminuição da pena.
Assim,
mantenho e torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado.

Em atenção ao artigo 44, §2º do Código Penal e, entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, cuja forma de cumprimento caberá ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal, para o fim de condenar o acusado
Ricardo Alcântara de Freitas
, no incurso do artigo 180,
caput,
do Código Penal, fixando a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e, ainda, determinar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser decidida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023